Tribunal: TJES
Processo: 5003656-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003656-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMERSON BERALDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA BANCÁRIA. VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2.
Sobre o tema, o
e. STJ possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

3.
Dessa maneira,
considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003656-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON BERALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUANA BARBOSA PEREIRA - ES11528-A, PEDRO PAULO MERSCHER MACHADO - ES27214-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cível de Vila Velha que, nos autos do processo nº 5011028-38.2021.8.08.0035, rejeitou a impugnação à penhora diante da ausência de prova de que a conta bloqueada é poupança, assim como da sua intensa movimentação.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
a possível impenhorabilidade da conta bancária do agravante
.

Considerando a ausência de contrarrazões e, por conseguinte, da alteração dos elementos dos autos, não encontrei razões para rever o entendimento adotado quando do deferimento da liminar, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade alegada. Explico.

Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o
e. STJ possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
1

Dessa maneira,
considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.

Esse também é o entendimento adotado por esta e. 1º Câmara Cível, vejamos:

Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019). (TJ-ES - AI: 00073889220188080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, confirmando
a
tutela recursal outrora deferida, determinar o imediato desbloqueio da conta indevidamente penhorada
.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.